Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA. APLICAÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. Embargos conhecidos e não providos.